Tribunal: TJDFT
Processo: 0736635-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. WHATSAPP.
I – Revogada também a Portaria GC 34, de 02/03/2021 que possibilitava a prática de atos por meio do aplicativo whatsapp, uma vez que revogado o Decreto n. 42.849/21, que dispunha sobre as medidas de enfrentamento da pandemia, a citação, por meio eletrônico, deve ser realizada nos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 246 do CPC.

II - Agravo de instrumento desprovido.